Tribunal: TJDFT
Processo: 0714606-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0714606-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDIMILSON HENRIQUE SANTANA IMPETRANTE: RICARDO ANTÔNIO BORGES FILHO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA Sustenta o embargante que a decisão que indeferiu a liminar contém erro material ao afirmar que o paciente responde ação penal por crime de receptação. De fato, a denúncia na ação penal n. 2017.13.1.004431-4 (crime de receptação) foi rejeitada por falta de justa causa, com trânsito em julgado em 7.3.19 (ID 16527088). O embargante alega, ainda, que passados mais de dois anos do fato, as testemunhas ouvidas em juízo não relataram ter sofrido represália por parte do paciente, nem informaram que ele é pessoa temida na região onde vive. Segundo a decisão que decretou a prisão preventiva e as que indeferiram sua revogação, testemunhas requereram sigilo de seus dados por temerem represálias do paciente (IDs 16521340 - p. 1, 16521343 - p. 2 e 16521350 - p. 1). Em consulta aos dados do processo originário (autos n. 2018.03.1.000617-9) verifica-se que foi ordenado, em 22.3.18, o acautelamento dos dados de testemunhas em pasta própria, sob sigilo, e que o sigilo não foi levantado. Aliás, consta no termo de audiência de 24.9.18 que as testemunhas sigilosas prefeririam ser ouvidas na ausência dos acusados, o que reforça o temor que elas têm deles. Na sentença de pronúncia, em 27.3.19, o juiz ressaltou “o temor que os acusados causam nas testemunhas, relatado por delegado de polícia e agente de polícia” (ID 16521347). Não se pode afirmar que – embora decorridos dois anos da data do crime - as testemunhas não se sentem mais intimidadas pelo paciente se duas delas preferiram manter o sigilo de seus dados ao serem ouvidas em juízo (ID 16521347, p. 3/4). Ademais, como asseverou a decisão que indeferiu a liminar, a gravidade em concreto do crime, por si só, justifica a manutenção da custódia cautelar. O paciente, em horário de repouso noturno, nas proximidades de local com grande movimentação de pessoas, em concurso de agentes e por motivo fútil (discussão com a vítima ocorrida em outro dia), induziu o coautor a cometer o crime e lhe prestou auxílio material fornecendo a arma de fogo que ceifou a vida da vítima. Corrijo o erro material, para que seja suprimida da decisão de ID 16542275 a afirmação de que o paciente “responde ação penal por crime de receptação (proc. n. 2017.13.1.004431-4)”. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2020 Desembargador JAIR SOARES